Tribunal: STF
Processo: ARE 1575678
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Contribuição a fundo estadual de equilíbrio fiscal. ICMS. Modulação de benefício fiscal. Princípios da legalidade e anterioridade. Recurso extraordinário com agravo. Óbices dos enunciados nº 283, nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a denegação de segurança em mandado de segurança visando afastar a exigibilidade da contribuição de 10% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), instituída pela Lei nº 7.428, de 2016.



    2. A recorrente impugna a exigência do depósito ao FEEF especificamente sobre a parcela relativa ao acréscimo previsto na Portaria SUT nº 102, de 2018, que passou a incluir no cálculo o valor do benefício fiscal de redução de alíquota concedida a produtos de informática. Argumenta violação aos princípios da legalidade e da anterioridade tributária.



    3. Na sentença de 1º Grau foi denegada a segurança. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em apelação, manteve a sentença, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 7.428, de 2016, e do Decreto nº 45.810, de 2016. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a exigência do depósito ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), decorrente da inclusão do valor de benefício fiscal de redução de alíquota por meio de portaria, viola os princípios da legalidade e da anterioridade tributária; e (ii) definir se o recurso extraordinário com agravo interpõe fundamentos aptos a afastar a incidência dos enunciados nº 283, nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. No acórdão recorrido foi assentado que a exigência da contribuição ao FEEF, com as alterações da Portaria SUT nº 102, de 2018, não constitui novo tributo nem aumento, mas mera modulação temporal de incentivos fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) já existente, não havendo ofensa aos princípios da legalidade e da anterioridade (CRFB art. 150, incs. I e III, als. “b” e “c”).



    6. A parte recorrente não impugnou o fundamento central da decisão recorrida de que a Portaria SUT nº 102, de 2018, operou uma modulação temporal do tributo devido ao FEEF, restringindo-se a questionar a forma de cálculo, o que atrai a aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. A pretensão recursal de reforma implicaria análise da Portaria SUT nº 102, de 2018, em cotejo com o benefício fiscal invocado, o que demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação local, encontrando óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se prevê a possibilidade de aplicação de multa para casos de medidas recursais manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 146, 148, 149, 150, incs. I, III, als. “b” e “c”, e 154; Lei Complementar nº 24, de 1975; Lei estadual nº 2.657, de 1996, art. 14, inc. IX; Lei estadual nº 7.428, de 2016; Decreto estadual nº 27.815, de 2001; Decreto estadual nº 45.810, de 2016; Portaria SUT nº 102, de 2018; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, enunciado nº 279 da Súmula; STF, Enunciado nº 280 da Súmula; STF, enunciado nº 283 da Súmula; STF, Enunciado nº 512 da Súmula; STF, enunciado nº 615 da Súmula; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. (Relator(a) deste voto), Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, RE nº 200.844/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 25/06/2022; STF, RE nº 274.949/SC, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, j. 13/11/2001.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEFF). IMPETRANTE QUE VISAVA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DE 10% DO ICMS PARA O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEEF, INSTITUÍDA PELA LEI N° 7.428/2016. SENTENÇA VERGASTADA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença de improcedência proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora recorrente com o objetivo de afastar a exigibilidade da contribuição de 10% do ICMS para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro - FEEF, instituída pela Lei n° 7.428/2016. 2. Preliminarmente, cumpre repelir a alegação de nulidade da r. sentença apelada, por falta de exame dos argumentos específicos invocados para o reconhecimento da inconstitucionalidade e da ilegalidade. Isso porque, ao contrário do que afirmou a recorrente, não se vislumbra qualquer nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que a simples apresentação de fundamentos contrários à tese autoral não caracteriza ausência de embasamento, mas apenas, que o autor não se conforma com o julgamento. 3. No mérito, em análise aos autos, verifica-se que a conclusão empreendida pela primeira instância não merece reparo. 4. Acerca do tema apresentado destaca-se que a constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.428/2016 e do Decreto nº 45.810/2016 (regulamentador), foi submetida em cognição sumária ao E. Órgão Especial do TJRJ, que por maioria de votos, não confirmou a liminar deferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, reconhecendo, então, constitucionalidade das referidas normas, entendendo pela aplicação do Verbete da Súmula n.615 do Egrégio Supremo Tribunal Federal que dispõe: “princípio constitucional da anualidade (§ 29 do art. 153 da CF), não se aplica à revogação de isenção do ICM”. 5. Ao revés do que alegou a parte recorrente não foi a Portaria SUT nº 102/2018, que instituiu a base de cálculo do FEEF, mas sim, a própria Lei 7428/2016. Como salientado pelo juízo sentenciante, as razões apontadas pela apelante são de interpretação, sendo certo que, em verdade, se insurge contra o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), instituído em caráter temporário (pelo prazo de dois anos), pela Lei 7.428/2016, com a finalidade de alcançar o equilíbrio das finanças pública e previdenciárias do Estado. 6. Assim, as disposições referidas pelo recorrente constituem somente uma modulação temporal dos incentivos fiscais do já conhecido ICMS, eis que, ao mesmo tempo que reduz tais benefícios em 10% (dez por cento) até o mês de julho de 2018, garantem ao contribuinte a recuperação integral dos valores recolhidos a esse título ao aludido fundo. 7. Ademais, a obrigação de pagar instituída pela Lei n° 7.428/16 não tem por finalidade novo tributo, mas sim, o ICMS, exigido com base nas competências legislativas constitucionalmente atribuídas ao Estado, não havendo violação aos artigos 146, 148, 149 e 154 da CRFB/88. 8. Destarte, ao contrário da tese apresenta pela parte apelante não há que se falar em ofensa aos princípios da legalidade e anterioridade. 9. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no sentido de conhecimento e desprovimento do recurso. 10. Precedentes deste Tribunal. Mantença do julgado. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 173). 



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 187). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente impugna a exigência do depósito ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro (FEEF) somente na parcela referente ao acréscimo previsto na Portaria SUT nº 102, de 2018, a partir da qual passou a ter de incluir no cálculo da exação ao fundo o valor do benefício fiscal atinente à redução de alíquota concedida aos produtos de informática, conforme previsto no art. 14, inc. IX, da Lei estadual nº 2.657, de 1996. 



    3.1. Diante da majoração do tributo por meio de portaria, argui a violação aos princípios da legalidade e da anterioridade previstos no art. 150, incs. I e III, als. “b” e “c”, da Constituição da República. 



    3.2. Assevera a incompreensão da Turma Julgadora quanto à objeção formalizada, que não abrange a cobrança da exação vertida ao FEEF como um todo (e-doc. 192). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 209). 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Na fundamentação do acórdão recorrido, consta o seguinte:



    “Em tal julgamento compete extrair excerto dispondo que ‘...na linha da jurisprudência do STF, cuidando-se de isenção parcial, a aplicação da norma legal dar-se-á sobre o tributo já existente. Por isso revogado o favor legal, ou simplesmente reduzido, força é concluir que um novo tributo não foi criado, senão que houve apenas a restauração do direito de cobrar o tributo...’ 



    Com efeito, concluiu que: ‘4. CONCLUSÃO 1. Não se trata de um novo imposto. 2. Não há, por conseguinte, afronta ao princípio da anterioridade do exercício financeiro (art. 150, inciso III, alínea b, da Constituição da República), segundo o qual é vedado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios cobrar tributos ‘no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou’, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que não se sujeitam ao princípio da anterioridade as normas que alteram o prazo para o pagamento do tributo, ainda que antecipando-o (RE 274.949/SC), assim como os atos normativos relativos à atualização monetária da base de cálculo ou do valor da exação (RE 200.844/PR). 3. A lei impugnada foi editada mediante prévia autorização do CONFAZ, e de acordo com a regulamentação dada pela Lei Complementar n.º 24/1975. 4. A cobrança do tributo outrora isento pode ser EFETIVADA COM LASTRO na Súmula 615, de 1984, ainda em vigor, pois, verbis, ‘o princípio da anualidade não se aplica à revogação de isenção do ICM’. 5. Daí a razão de estar previsto na lei em exame, como única sanção, que o descumprimento da obrigatoriedade de depósito no Fundo, impõe ao contribuinte a perda automática do benefício ou do incentivo fiscal, de forma não definitiva, no mês seguinte ao de sua fruição, e, caso tal descumprimento ocorra por três meses, consecutivos ou não, importará na perda definitiva do benefício ou incentivo fiscais.’



    Assim, ao revés do que alegou a parte recorrente não foi a Portaria SUT nº 102/2018, que instituiu a base de cálculo do FEEF, mas sim, a própria Lei 7428/2016, e nela não há qualquer menção a tipos de produtos, e sim ao percentual do benefício a ser usufruído pela sociedade empresária. 



    Com efeito, como salientado pelo juízo sentenciante as razões apontadas pela apelante são de interpretação, sendo certo que, em verdade, se insurge contra o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), instituído em caráter temporário (pelo prazo de dois anos), pela Lei 7.428/2016, com a finalidade de alcançar o equilíbrio das finanças pública e previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro.



    Outrossim, vale citar o Decreto nº 27.815, de 24.01.2001, por meio do qual o Governador deste Estado aprovou o Manual de Diferimento, Ampliação de Prazo de Recolhimento, Suspensão e de Incentivos e Benefícios de Natureza Tributária, tendo autorizado o Secretário de Estado de Fazenda e Controle Geral a expedir os atos necessários à atualização e revisão do Manual em referência: (...).



    Nesse contexto, verifica-se que, de fato, as disposições referidas pelo recorrente constituem somente uma modulação temporal dos incentivos fiscais do já conhecido ICMS, eis que, ao mesmo tempo que reduz tais benefícios em 10% (dez por cento) até o mês de julho de 2018, garantem ao contribuinte a recuperação integral dos valores recolhidos a esse título ao aludido fundo.



    Assim, a obrigação de pagar instituída pela Lei n° 7.428/16 não tem por finalidade novo tributo, mas sim, o ICMS, exigido com base nas competências legislativas constitucionalmente atribuídas ao Estado, não havendo violação aos artigos 146, 148, 149 e 154 da CRFB/88.” (e-doc. 173; destaques acrescidos). 



    6. Como se nota, a parte recorrente não impugnou fundamento central relativo à mera modulação temporal do tributo devido ao FEEF, operado pela citada Portaria SUT nº 102, de 2018. Restringiu-se, em vez disso, a se insurgir contra a forma de cálculo devida e supostamente alterada a partir da edição do ato. Por essa razão, incidente o enunciado nº 273 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in litteris:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    7. Ademais, conforme fundamentação do acórdão, no que tange a uma mera interpretação de como se altera a arrecadação no tempo, a pretensão de reforma somente ocorreria mediante análise detida da aludida portaria, em cotejo com o benefício invocado, expediente que, porém, encontra os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator